Tribunal: TJDFT
Processo: 0727662-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0727662-77.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEIVID NASCIMENTO DA SILVA, TEIXEIRA &amp; ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME RECORRIDO: TEIXEIRA &amp; ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME, DEIVID NASCIMENTO DA SILVA DECISÃO Face a não intimação da decisão ID 24169406, intime-se a parte autora para contrarrazões ao recurso interposto pela parte ré, no prazo de 10 dias. Brasília/DF, 23 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator